Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703962-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DE FATIMA PAULINO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMAR PAULINO PEREIRA AGRAVADO: TEONILIO BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA PAULINO PEREIRA, representado por seu inventariante FRANCIMAR PAULINO PEREIRA, em face de decisão proferida em ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de TEONILIO BARBOSA DA SILVA, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de os frutos do imóvel pendente de partilha são hábeis a suportar o custeio das despesas processuais. Em suas razões recursais o agravante sustenta que o espólio é detentor apenas de eventuais direitos sobre o bem imóvel objeto daquela demanda, uma vez que o bem não se encontra regularizado em nome do espólio. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. E, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça ao espólio, a fim de que na origem, o processo tenha seguimento nos termos do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no art.1.015, V, CPC. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve restar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No caso dos autos, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Espólio/Agravante em face do legal/primitivo proprietário do imóvel objeto de inventário e partilha, cujo pedido de gratuidade de justiça foi indeferido à parte agravante sob o fundamento de que o imóvel em questão gerava frutos capazes de satisfazer o pagamento das custas. Analisando detidamenteos autos na origem, verifica-se que MARIA DE FATIMA PAULINO PEREIRA faleceu em 21/01/2015; que em 23/11/2018 foi realizado por Escritura Pública o inventário e partilha os bens deixados pela falecida; que na oportunidade foram inventariados e partilhados 03 imóveis: um na QNO - 05, os direitos sobre um imóvel na QNO – 03, e, por fim, um imóvel na EQNO -09/11, todos localizados em Ceilândia/DF. Assim, os direitos sobre o imóvel em questão, Lote no 01, da Quadra 402, Conjunto K, Santa Maria – DF, CEP: 72502- 611, não foram partilhados entre seus herdeiros, ID. 177902456 na origem. Portanto, em verdade, o que o agravante ora pretende é a regularização do bem objeto da ação para posterior sobrepartilha. Com efeito, tratando-se de gratuidade judiciária destinada ao espólio demandante, a hipossuficiência econômica deve ser aferida com base nas forças da herança (considerada como um todo), por meio de documentos que atestem que os bens deixados pelo(a) falecido(a) não comportam as custas processuais, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, uma vez que a falecida era detentora, ao tempo de seu passamento, de pelos menos outros três bens imóveis, que já foram partilhados entre os seus herdeiros, o que permite concluir que o Espólio/Agravante tem recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Logo, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inciso LXXIV do art. 5o da CF, não há probabilidade do direito. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem. Dispensada as informações. Publique-se. Intime-se para resposta. Decorrido o prazo para resposta, intime-se o agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital